Tribunal: TJES
Processo: 5001050-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001050-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADA: RAQUEL COIMBRA DA SILVA BAIOCO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESDE A CITAÇÃO VEDADA A CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1. -
A aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
extra petita
, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.

2. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciando o REsp nº 1102552/CE, Rel. Ministro Teoria Albino Zavascki, sob o rito do recursos repetitivos, firmou a orientação de que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, pois representaria bis in idem.

3. - Tratando-se de dano moral de relação contratual, o valor da condenação deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.

4. - Pelo acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.

5
. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem a Primeira Colenda Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de maio
de 202
2
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001050-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: RAQUEL COIMBRA DA SILVA BAIOCO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001050-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADA: RAQUEL COIMBRA DA SILVA BAIOCO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO contra decisão (fl. 83/85) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais nº
0002908-09.2008.8.08.0048
que lhe move RAQUEL COIMBRA DA SILVA BAIOCO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Sustenta: (1) a impugnação foi rejeitada ao fundamento de que quando apresentado os cálculos pela contadoria a agravante quedou-se inerte; (2) ocorre que existe excesso de execução, porque sobre o valor da condenação deveria incidir juros de mora pela taxa SELIC e não correção monetária pelo INPC/IBGE mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; (3) a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública não havendo preclusão nas instâncias ordinárias; e (4) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para determinar que sobre o valor da condenação incida juros de mora pela taxa SELIC.

Decisão (fls. 98/109) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fls. 112/117) apresentadas pela agravada requerendo o desprovimento do recurso alegando a ocorrência de preclusão temporal.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001050-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADA: RAQUEL COIMBRA DA SILVA BAIOCO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (STJ - AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017).

Por outro lado, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 727.842/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).

Eis o precedente a que me reporto:

“
CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).

3. Embargos de divergência a que se dá provimento.”

(STJ - EREsp 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008, DJe 20/11/2008)

Na mesma linhade entendimento, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciando o REsp nº 1102552/CE, Rel. Ministro Teoria Albino Zavascki, sob o rito do recursos repetitivos, firmou a orientação de que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, pois representaria
bis in idem
:

“
FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS. ART. 406 DO CC/2002. SELIC.

1. O art. 22 da Lei 8.036/90 diz respeito a correção monetária e juros de mora a que está sujeito o empregador quando não efetua os depósitos ao FGTS. Por sua especialidade, tal dispositivo não alcança outras situações de mora nele não contempladas expressamente.

2. Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS-, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, prevista art. 406 do Código Civil de 2002.

3. Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08).

4. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08).

5. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(STJ - REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

E mais. A Corte Especial do C. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1111119/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, também apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.

Bem como, que atualmente a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).

Eis o precedente ao qual me refiro:

“
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.

2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).

Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.

3. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)

No caso, a sentença executada condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e iniciado o cumprimento de sentença, foi encontrado o valor de R$ 29.203,42 (vinte e nove mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos).

Tal valor foi depositado em juízo pela agravante, objetivando a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação (CPC, art. 924, inciso II).

Todavia, a agravada apresentou nova petição alegando existir diferença entre o valor depositado e o valor depositado, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença para pagamento da diferença de R$ 30.206,91 (trinta mil, duzentos e seis reais e noventa e um centavos).

O processo foi, então, remetido à contadoria que apurou que o valor da condenação corresponderia a R$ 52.367,42 (cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), tendo, para tanto, aplicado sobre o valor da condenação correção monetária pelo INPC/IBGE mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Intimada para se manifestar sobre os cálculos, a agravante quedou-se inerte. Contudo, quando intimada para o pagamento, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença indicando o excesso de execução alegando que sobre o valor da condenação deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que se operara a preclusão, pois a agravante foi intimada sobre os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e não se manifestou.

Ocorre que não existe preclusão sobre a possibilidade de se decidir sobre correção monetária e os juros de mora nas instâncias ordinárias.

Ademais, a incidência da taxa de juros de mora pela taxa SELIC, veda a sua cumulação com correção monetária.

E em se tratando de dano moral de relação contratual, o valor da condenação deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Desse juízo, confira-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO POR COLETIVO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE TRATOU DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DE HOSPITAL POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PATENTE AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PARADIGMA QUE NÃO DESTOA DO ACÓRDÃO EMBARGADO, ALIÁS, REAFIRMA A MESMA TESE. SÚMULA N. 168/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Omitido.

2. Omitido.

3. Ademais, a tese esposada pelo acórdão embargado foi ratificada no acórdão paradigma, integrado pelo que rejeitou os subsequentes embargos de declaração, reafirmando o entendimento consagrado nesta Corte: "Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015; sem grifo no original). Incidência da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem Embargos de Divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do Acórdão embargado".

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EREsp 1595029/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021)

Noutra parte, presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação porque com o prosseguimento do cumprimento de sentença, a agravante poderá sofrer medidas constritivas do seu patrimônio ou de suas contas judiciais, tais como penhora de valores em contas bancárias, o autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Registre-se, ao final, que o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, autoriza a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico da agravante (diferença entre o valor pleiteado pela agravada e o valor da dívida a ser apurado pela contadoria do Juízo).

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, firmada em sede de recurso repetitivo, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp 1888178/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. SÚMULA 568/STJ.INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO.

1. Ação em fase de cumprimento definitivo de sentença.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ).

4. A alegação de teses que não constaram das contrarrazões do recurso especial, constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido em sede de agravo interno. Precedente

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1854153/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar que o valor da condenação seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária. Bem como, para condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico da agravante.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001050-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADA: RAQUEL COIMBRA DA SILVA BAIOCO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESDE A CITAÇÃO VEDADA A CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1. -
A aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
extra petita
, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.

2. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciando o REsp nº 1102552/CE, Rel. Ministro Teoria Albino Zavascki, sob o rito do recursos repetitivos, firmou a orientação de que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, pois representaria bis in idem.

3. - Tratando-se de dano moral de relação contratual, o valor da condenação deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.

4. - Pelo acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.

5
. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem a Primeira Colenda Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
2
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.